Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.
2. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, reconhece descumprimento de tutela antecipada que determinava a abstenção de descontos em conta bancária e fixa o pagamento de astreintes, com determinação de bloqueio via SISBAJUD.
3. O agravante sustenta inexistência de descumprimento, excessividade das astreintes, e requer suspensão da execução e dos atos constritivos.
4. A decisão liminar que indeferiu efeito suspensivo é impugnada por agravo interno, julgado prejudicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender a exigibilidade das astreintes e afastar o bloqueio de valores, diante da alegação de cumprimento da tutela; e (ii) estabelecer se há desproporcionalidade no valor das astreintes arbitradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo interno é prejudicado porque tem objeto idêntico ao agravo de instrumento, que já submete a matéria ao exame colegiado, inexistindo interesse processual.
7. A prova documental juntada pelo exequente demonstra a ocorrência de descontos após o prazo fixado para cumprimento da liminar, identificados como “DEB PARC ACORDO NOVACAO”, o que configura descumprimento da ordem judicial.
8. A alegação de cumprimento integral realizada pelo agravante não afasta os registros de descontos produzidos nos autos, que evidenciam a continuidade dos débitos.
9. As astreintes possuem natureza coercitiva e incidem enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, conforme o art. 537 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.
10. A possibilidade de revisão futura da multa não impede sua exigibilidade na fase de cumprimento provisório, desde que constatada a violação da ordem judicial, nos termos dos precedentes citados.
11. O valor arbitrado — R$ 5.000,00 por cobrança — não é desarrazoado, pois objetiva compelir o cumprimento de obrigação simples de abstenção, sendo proporcional ao número de descumprimentos ocorridos ao longo de cinco meses.
12. O bloqueio via SISBAJUD é medida legítima quando há inadimplemento do valor executado, conforme autorização legal e entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. “A continuidade de descontos após o prazo para cumprimento da liminar caracteriza descumprimento suficiente para incidência de astreintes.2. O valor das astreintes fixado em R$ 5.000,00 por cobrança é proporcional à finalidade coercitiva da medida quando constatada a reiteração do descumprimento.3. O bloqueio via SISBAJUD é legítimo para assegurar a efetividade da execução provisória das multas cominatórias.”
Dispositivos relevantes: CPC, art. 537, caput e §1o; CPC, art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.882.159/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 28/04/2025
TJDFT, Acórdão 2002886, AGI 0701592-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 22/05/2025
TJDFT, Acórdão 1064486, 0710928-07.2017.8.07.0000